Tribunal: TJSP
Processo: 1001544-95.2024.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO – I – Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Instrução Normativa INSS/PRES no 106, de 18 de março de 2020, vigente na data da celebração do contrato, prevê a taxa máxima de juros de 1,80% ao mês para o empréstimo consignado - Taxa de juros que

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO – I – Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Instrução Normativa INSS/PRES no 106, de 18 de março de 2020, vigente na data da celebração do contrato, prevê a taxa máxima de juros de 1,80% ao mês para o empréstimo consignado - Taxa de juros que não se confunde com CET (custo efetivo total) – Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira, que estão em conformidade com o pactuado e com o ordenamento jurídico vigente – Impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios – Decisão mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo improvido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante – Apelo improvido".